Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701267-50.2021.8.07.0004 RECORRENTE: VITAL ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PIER 21 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVERTER OBRA. CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DO CONDÔMINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil e a Lei 4.591/1964 preveem a força cogente da convenção condominial e estabelecem limites ao direito de livre edificação do proprietário de unidade condominial, vedando tanto a alteração das partes externas quanto as alterações que prejudiquem o sossego, a salubridade ou a segurança dos demais condôminos. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de que cabe condenação a reverter as alterações realizadas em desacordo com a convenção condominial. 3. No caso dos autos, ficou comprovada a realização de alterações vedadas pela convenção do condomínio. 4. Adequada a condenação à obrigação de reverter tais alterações. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 19 da Lei 4.591/1964, sustentando que a obrigação imposta ofende o direito de usar e fruir de unidade imobiliária autônoma. Aduz que as modificações realizadas não implicam qualquer prejuízo ao condomínio ou aos demais condôminos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 19 da Lei 4.591/1964. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou hígida a exigência da contraparte, quanto à obrigação imposta ao recorrente de reverter as alterações feitas ao arrepio da convenção condominial (vide itens 3 e 4, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012